Tribunal: TJBA
Processo: 8073304-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073304-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

Advogado(s)
:
LEONARDO MENDES CRUZ

AGRAVADO: MAIRA RIBEIRO SA e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. IRRETROATIVIDADE DA LEI Nº 14.879/2024. PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento interposto para impugnar decisão que declinou, de ofício, da competência em razão da abusividade da cláusula de eleição de foro (juízo aleatório). A embargante alega omissão relevante no acórdão embargado ao não analisar a inaplicabilidade da Lei nº 14.879/2024 ao caso, dado que a ação monitória foi ajuizada em 14/03/2022, antes da vigência da referida norma. Requereu, com isso, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para reconhecer a validade da cláusula de eleição de foro e a competência do juízo da 1ª Vara Empresarial de Salvador/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.879/2024, que alterou o art. 63 do CPC, pode ser aplicada a processos ajuizados anteriormente à sua entrada em vigor; (ii) estabelecer se, à luz do regime anterior, é válida a cláusula de eleição de foro não impugnada pela parte adversa, com consequente prorrogação da competência territorial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei nº 14.879/2024, não se aplica a processos ajuizados antes de sua entrada em vigor (04/06/2024), conforme interpretação fixada pela Segunda Seção do STJ no CC n. 206.933/SP, em respeito aos arts. 14 e 43 do CPC e ao princípio do ato jurídico perfeito.

4. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a questão da irretroatividade da nova legislação processual, o que viola o art. 1.022, II, do CPC, autorizando o suprimento da omissão por meio de embargos de declaração.

5. No regime jurídico vigente à época do ajuizamento da ação, a cláusula de eleição de foro, ainda que não guardasse pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, por versar sobre competência territorial relativa, deveria ser suscitada em sede de contestação, sob pena de preclusão.

6. Diante da ausência de impugnação à cláusula de eleição de foro pela parte ré/embargada, operou-se a prorrogação da competência do foro contratualmente eleito, nos termos do art. 63, § 4º, do CPC.

7. A decisão originária que declinou da competência com base na nova redação legal desconsiderou a regra de direito intertemporal aplicável, justificando a modificação do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1. A nova redação do art. 63, §§ 1º e 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, somente se aplica a processos ajuizados a partir de sua entrada em vigor, em 04/06/2024.

2. Em processos ajuizados antes da vigência da nova lei, deve ser reconhecida a prorrogação da competência relativa nos termos do art. 63, § 4º, do CPC, quando não impugnada pela parte contrária a cláusula de eleição de foro abusiva.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios de nº.
8073304-
41
.202
4
.8.05.0
000
, sendo embargante
V
IBRA
E
NERGIA
S/A, atua
l
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A
e embargado
MAIRA RIBEIRO SA.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

e o fazem de acordo com o voto da Relatora.